Tribunal: TJSP
Processo: 2278812-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão - financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor frustrada por motivo de ausência – intimação de protesto efetivada via edilícia - acertada ordem de emenda à inicial - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278812-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Interessado THALES
MELLETO DE OLIVEIRA, é agravado THALES MELLETO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278812-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9954 JMV
2
Voto n. 9954 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2278812-43.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível de Mauá
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Thales Melleto de Oliveira Ferreira
Juíza de Direito: Julia Gonçalves Cardoso
Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão -
financiamento marcado por constituição de alienação
fiduciária em garantia - mora não comprovada diligência
voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço
do devedor frustrada por motivo de ausência intimação de
protesto efetivada via edilícia - acertada ordem de emenda à
inicial - decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A em recurso de agravo de
instrumento extraído de autos de ação de busca e apreensão
que move em face de Thales Melleto de Oliveira Ferreira;
insurge-se o autor contra a ordenada emenda da inicial;
insiste em defender comprovada a mora via remessa da
notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato
pelo devedor, ao que se soma o protesto do título com
intimação edilícia.
Inconformismo tempestivo e preparado (fls.
115/116),
registrada
a
ausência
de
contraminuta

demandado não citado.
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278812-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9954 JMV
3
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara
o
requerente
com
arrimo
em
asseverado
descumprimento de obrigações assumidas em contrato de
financiamento
marcado
por
constituição
de
alienação
fiduciária em garantia; objetiva a retomada do bem nele
especificado.
O recurso se volta contra a r. decisão em
folhas 63/64 dos autos principais; nela ordenada emergiu a
emenda da inicial - comprovação da mora, eis que expedida
notificação
não
entregue
no
endereço
informado
no
instrumento de avença (“ausente”).
Não colhe, “data venia”, o inconformismo;
necessária, deveras, ao manejo da ação de busca e
apreensão, a entrega da notificação extrajudicial objeto do
artigo 2°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n. 911/69, no endereço
do devedor, o informado no contrato, ainda que em mãos de
outrem.
Os documentos acostados em folhas 38/39,
de se ver, dão conta de que a notificação extrajudicial não
fora entregue no endereço declinado no contrato por motivo
de ausência, inexistindo notícia acerca da eventual mudança
de endereço; a intimação do protesto do título (fl. 62) se
efetivou, por sua vez, via edilícia, e assim sem prova do prévio
esgotamento da tentativa de intimação pessoal; acertada, à
vista disso, posto não comprovada a regular constituição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278812-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9954 JMV
4
mora do devedor, a ordem de emenda à inicial; confiram-se,
na direção, “mutatis mutandis”, julgados desta egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - Decisão que determina a comprovação
da constituição em mora do réu - A notificação
extrajudicial enviada para o endereço contido no
contrato firmado entre as partes não é suficiente
para a comprovação da mora - Necessidade de
efetiva entrega no endereço, ainda que para terceiro
- Ausente condição de procedibilidade da ação
apontada, de rigor a emenda da inicial, nos termos do
art. 321 do Código de Processo Civil - Negado
provimento.” (AI no 2039045-79.2020.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j.
30.03.2020).
“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA
NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À
DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVO RECEBIMENTO.
INSTRUMENTO DE PROTESTO MEIO INÁBIL PARA
COMPROVAÇÃO
DA
MORA,
NOS
TERMOS
DA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/14, AO ART. 2o, §
2o,
DO
DECRETO-LEI
No
911/69.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E
REGULAR
DO
PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO
ART. 485, IV, DO NCPC. Recurso provido.” (Apelação
no 1005422-36.2016.8.26.0047, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Cristina Zucchi, j. 12.07.2017).
É tudo.
Nega-se, destarte, nesses termos, pelo meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278812-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9954 JMV
5
voto, provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR